Tribunal: TJES
Processo: 0002875-25.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002875-25.2016.8.08.0020
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: CELIO MARCO JUVENCIO DA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0002875-25.2016.8.08.0020

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: CELIO MARCO JUVENCIO DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os presentes autos de remessa necessária e apelação cível em “ação previdenciária” proposta por CÉLIO MARCO JUVENCIO DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, relativamente à sentença de fls. 112/113v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, que julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Apelante ao pagamento de aposentadoria por invalidez ao Apelado, a partir do dia 11.04.2014, e fixando juros a partir da citação, nos termos da Lei Federal n.° 11.960/2009.

Irresignado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no apelo de fls. 116/118, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado às fls. 153/156, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consoante se observa dos autos, a questão a ser analisada no caso vertente cinge-se em verificar se o Apelado, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito, ou não, ao benefício postulado, em virtude do alegado acidente de trabalho sofrido.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“(...)

Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

(...)”

Quanto ao benefício da aposentadoria por invalidez, o art. 42,
caput
, da Lei Federal n.º 8.213/91, prevê a sua regular concessão em casos em que o segurado for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o trabalho que lhe garanta a subsistência, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Em relação ao benefício de auxílio-doença, o art. 59, da Lei Federal n.º 8.213/91, exige a ocorrência de incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual do segurado por mais de quinze dias consecutivos,
in
verbis
:

“Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

No que pertine ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, ainda, que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

Veja-se:

“Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Com efeito, como destacado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
com espeque no acervo probatório dos autos, sobretudo pela prova pericial de fls. 93/98, restou demonstrado que o Apelado (Autor) apresenta quadro de
“
o requerente é portador de sequelas da mão direita, resultantes de acidente de trabalho e himiplegia esquerda de AVC isquêmico, doenças esta que o incapacita de forma parcial, moderada e definitiva para o exercício de seu atual trabalho (padeiro), ou seja, o autor se encontra incapacitado para a atividade laborativa que garante sua subsistência
”
(fls. 112/113).

Deve-se, ainda, anotar que, a despeito do que sustenta o Apelante, em razão de sua “
realidade funcional, nível de escolaridade e características das sequelas, não é viável submeter o Autor a Programa de Reabilitação
” conforme destacado pelo expert às fls. 97 do laudo pericial.

Denota-se, portanto, que o Apelado sofreu redução definitiva em sua capacidade laborativa, que teve como concausa o desempenho de sua atividade profissional, estando inapto a desempenhar a atividade habitual de outrora e insuscetível de reabilitação (ante o mal que o acomete), enquadrando-se, por tal conjuntura, nos requisitos legais autorizativos da concessão dos benefícios que lhe foram concedidos pela sentença vergastada.

Neste contexto, infere-se que, no mérito, a conclusão da sentença hostilizada coaduna-se com o entendimento prevalente na jurisprudência pátria, razão pela qual, nesse ponto, deve ser mantida.

Por fim, em que pese a submissão dos autos para reexame em sede de remessa necessária, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
[a]s ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos
.” (confira-se REsp 1844937/PR e REsp 1735097).

Desta feita, a presente remessa necessária não deve ser conhecida.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária, bem como conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Apelante.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO
CÍVEL
-
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ACIDENTÁRIA -
ART. 19, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 -
ACIDENTE DE TRABALHO –
ART. 42, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 -
BENEFÍCIOS - REQUISITOS -
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

2.
C
onsoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho”
(REsp n.º 1743995).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.